Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-33.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DESOBEDIÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória pelos delitos do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato), por duas vezes, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, bem como no art. 330 do Código Penal (desobediência). Réu condenado às penas de às penas de 17 (dezessete) dias de detenção e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). A Defesa requer a absolvição do apelante de todas as infrações penais, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas). Subsidiariamente, pede a dispensa ou a redução do valor arbitrado para fins de reparação do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se há prova suficiente para manter a condenação pela prática das contravenções penais de vias de fato; e, ii) estabelecer se os elementos probatórios confirmam a prática do crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora se deva conferir elevado valor probatório à palavra da vítima nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, em razão da costumeira ausência de testemunhas em casos tais, as declarações prestadas devem ser seguras, coerentes e minimamente confirmadas pelo restante do acervo probatório. 1.1 Se as provas quanto às contravenções de vias de fato se revelam frágeis e, portanto, insuficientes para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

4. Não subsistindo a condenação pelas vias de fato, o valor arbitrado para fins reparatórios deve ser igualmente excluído.

5. Impõe-se a condenação pelo crime de desobediência quando o réu se recusa a obedecer às ordens policiais no momento da abordagem, dando ensejo ao uso de algemas para contenção.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21; Código Penal, art. 330; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023, DJE 21.06.2023.